Tribunal: STF
Processo: HC 245056
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE TRANSNACIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão quanto à inexistência de transnacionalidade do delito, pois pressuporia o revolvimento de fatos e provas.



    3. Agravo regimental desprovido.